Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE PROVA DOCUMENTAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OPERADORA DE TELEFONIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1- Se o julgador entendeu haver elementos probatórios suficientes para formar sua convicção, o indeferimento da produção de prova desnecessária à solução da lide não caracteriza cerceamento de defesa.
2- A responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é a princípio do proprietário do imóvel.
3- Negou-se provimento ao apelo.